Tribunal: TJSP
Processo: 2113432-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação da existência de omissão – Ocorrência – Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada, sem, contudo, o efeito modificativo almejado – Exclusão de 31 Consórcios do polo passivo da ação anulatória – Possibilidade – Circunstância em que, com relação aos débitos a eles vinculados (Consórcios), são objeto de execução fiscal ajuizadas – Decisão mantida –

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação da existência de omissão – Ocorrência – Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada, sem, contudo, o efeito modificativo almejado – Exclusão de 31 Consórcios do polo passivo da ação anulatória – Possibilidade – Circunstância em que, com relação aos débitos a eles vinculados (Consórcios), são objeto de execução fiscal ajuizadas – Decisão mantida – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000522179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2113432-02.2019.8.26.0000/50001,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que é embargante ABB LTDA, é embargado
MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113432-02.2019.8.26.0000/50001 ..
2
EDEC.No: 2113432-02.2019.8.26.0000/50001.
COMARCA: GUARULHOS.
EBTE. : ABB LTDA.
EBDO. : MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
VOTO No: 47.548.
EMENTA: Embargos de Declaração
Alegação da
existência de omissão Ocorrência Embargos acolhidos
para sanar a omissão apontada, sem, contudo, o efeito
modificativo almejado Exclusão de 31 Consórcios do
polo passivo da ação anulatória
Possibilidade

Circunstância em que, com relação aos débitos a eles
vinculados (Consórcios), são objeto de execução fiscal
ajuizadas Decisão mantida Embargos acolhidos, sem
efeito modificativo.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o Acórdão de fls. 2062/2067, que
negou provimento ao recurso, alegando encerrar omissão
em seu bojo consistente na não apreciação da matéria
referente ao pedido de reinclusão dos 31 Consórcios no
polo
passivo
da
ação
anulatória
n°
1013549-09.2019.8.26.0224.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
De fato, o V. acórdão foi omisso com
relação ao pedido de reinclusão dos 31 Consórcios no
polo passivo da ação anulatória em trâmite.
Aduz a embargante que a concentração da
discussão acerca da ilegalidade da cobrança da TFILF
perpetrada pelo Município de Guarulhos, em face dos 69
Consórcios,
nos
autos
da
ação
anulatória
n
°:
1013549-09.2018.8.26.0224 é direito da parte e medida
que entende ser possível, em respeito ao princípio da
eficiência
(economia
processual)
e
da
celeridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113432-02.2019.8.26.0000/50001 ..
3
processual.
Os
embargos
merecem
acolhimento
para
sanar a omissão apontada, sem, contudo modificar o
julgado.
De fato, como bem fundamentou o D.
magistrado, os débitos vinculados a cada um dos 31
Consórcios já são objeto de execução fiscal já ajuizadas
perante a Vara da Fazenda Pública de Guarulhos.
Muito embora o mencionado artigo 55, §
2°, inciso, I, do Código de Processo Civil, prevê a
possibilidade de reputar-se conexas 2 ou mais ações
quando lhe forem comum o pedido ou casa de pedir, a
questão dos autos é diferente.
Primeiro porque, já se encontra ajuizada
ações individuais referentes a cada um dos Consórcios
enumerados na exordial.
Segundo, porque tal medida visa atender
aos anseios da sociedade por um Poder Judiciário mais
comprometido com a rápida solução dos litígios e com a
pronta prestação jurisdicional.
Aliás, o juiz poderá limitar o número de
litigantes, nos termos do disposto no art. 113, § 1o do
Código de Processo Civil:
“O juiz poderá limitar o litisconsórcio
facultativo
quanto
ao
número
de
litigantes na fase de conhecimento, na
liquidação de sentença ou na execução,
quando este comprometer a rápida solução
do litígio ou dificultar a defesa ou o
cumprimento da sentença”.
Assim, agiu com acerto o magistrado
prolator da decisão agravada ao determinar a exclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2113432-02.2019.8.26.0000/50001 ..
4
dos 31 Consórcios.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos,
sem efeito modificativo.
LUÍZ BURZA NETO
Relator